Tribunal: STF
Processo: HC 247695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 948.153.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “149 [cento e quarenta e nove] porções de cocaína, com peso líquido de 40,1 g [quarenta gramas e um decigrama]”.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Crime praticado durante o gozo de liberdade provisória concedida em outro feito que também apura a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Argumenta que “o decreto de prisão preventiva não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual”. Alega tratar-se “de decisão genérica, fundada na gravidade abstrata do tráfico de drogas e poucas munições”. Entende haver “violação ao princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado”, e pondera que “a quantidade de droga apreendida, não se afigura exacerbada [...] circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelo qual foi ele denunciado”. Aponta, ainda, que “a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), independentemente da robustez, são insuficientes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) Que, considerada as peculiaridades do caso, seja mitigada a Súmula 691 desse Supremo, e liminarmente seja deferido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao direito e a justiça; 



    b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para que seja concedido ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade até final julgamento desta ação de habeas corpus, e revogar a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1500959-72.2024.8.26.0286, em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Mairinque - SP, até a prolação de decisão final irrecorrível mediante termo de comparecimento a todos os atos, confirmando-se a liminar.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente